Tribunal: TJSP
Processo: 0000103-61.2018.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Tráfico de Drogas – Dosimetria da pena – Reconhecimento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de que o tráfico de drogas era praticado nas imediações de uma instituição religiosa – Impossibilidade – Exordial acusatória que descreveu apenas a proximidade com uma instituição de ensino, hipótese não comprovada

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Tráfico de Drogas – Dosimetria da pena – Reconhecimento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de que o tráfico de drogas era praticado nas imediações de uma instituição religiosa – Impossibilidade – Exordial acusatória que descreveu apenas a proximidade com uma instituição de ensino, hipótese não comprovada nos autos – Respeito aos princípios da correlação e da ampla defesa – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000103-61.2018.8.26.0556, da Comarca de Araraquara, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado THAILSON HENRIQUE
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000103-61.2018.8.26.0556 -Voto no 14169
2
Voto no 14169
Apelação no 0000103-61.2018.8.26.0556
Comarca de Araraquara
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Thailson Henrique Pereira
MMa. Juíza: Doutora Adriana Albergueti Albano
Ementa
Apelação da Justiça Pública Tráfico de Drogas Dosimetria da
pena Reconhecimento da causa de aumento de pena do artigo 40,
inciso III, da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de que o tráfico
de drogas era praticado nas imediações de uma instituição
religiosa Impossibilidade Exordial acusatória que descreveu
apenas a proximidade com uma instituição de ensino, hipótese não
comprovada nos autos Respeito aos princípios da correlação e da
ampla defesa Recurso de apelação desprovido.
Vistos.
THAILSON HENRIQUE PEREIRA foi condenado a
cumprir a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, e a pagar o valor correspondente a 166 dias-multa em seu mínimo unitário,
por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, com a substituição da
pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos consistente em prestação
de serviços à comunidade pelo mesmo prazo e prestação pecuniária no montante de
um salário mínimo.
Inconformado, o representante do Ministério Público
recorre, pleiteando o reconhecimento da causa de aumento de pena do artigo 40,
inciso III, da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de que o delito foi praticado nas
imediações de uma instituição religiosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000103-61.2018.8.26.0556 -Voto no 14169
3
O réu não apresentou recurso, conformando-se com a
decisão proferida, que transitou em julgado em relação a ele.
O recurso foi regularmente processado e respondido em
contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 28 de fevereiro de 2018, por
volta das 10,13 horas, na Avenida Nena Rodrigues Lopes de Oliveira, altura do no
234, Parque Residencial São Paulo, na cidade de Araraquara, THAILSON
HENRIQUE PEREIRA trazia consigo e mantinha em depósito, para o fornecimento
a consumo de terceiros, trinta e uma porções de maconha, com peso líquido de
133,03 gramas, e quarenta “eppendorfs” de cocaína, com peso líquido de 18,21
gramas.
Segundo o apurado, policiais militares receberam
denúncia anônima dando conta da prática de tráfico de drogas pelo acusado no
endereço mencionado, de sorte que acorreram ao local e o avistaram, percebendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000103-61.2018.8.26.0556 -Voto no 14169
4
momento em que ele dispensou algo ao solo, de sorte que abordaram, encontrando
em seu poder uma porção de maconha e a quantia de R$ 20,00, bem como foram
realizadas buscas nas imediações e o objeto dispensado foi localizado, tratando-se
de uma sacola contendo trinta porções de maconha e quarenta “eppendorfs” de
cocaína.
Por isso o acusado foi preso em flagrante e encaminhado
ao distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial e negou a acusação;
interrogado em Juízo ele admitiu a prática do crime.
A prova pericial bastou a comprovar a natureza das
substâncias entorpecentes maconha e cocaína.
A seu turno, os policiais militares Tiago Linjardi e
Leandro Henrique de Oliveira Leite, ouvidos em Juízo, deram conta de que
receberam denúncia anônima indicando o tráfico ilícito de drogas pelo acusado em
determinado endereço, e por isso acorreram ao local indicado, onde o abordaram e
encontraram uma porção de maconha e a quantia de R$ 20,00 em seu poder.
Informaram ainda que ele dispensara uma sacola, a qual foi localizada e continha
outras trinta porções de maconha e quarenta “eppendorfs” de cocaína.
Vale ressaltar que os relatos dos policiais militares
envolvidos na prisão do acusado são coerentes e não foram confrontados por
qualquer outra prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar
suspeitas em seus depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles
tivessem algum motivo para injustamente acusarem o réu.
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a
palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada
sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000103-61.2018.8.26.0556 -Voto no 14169
5
retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a
credibilidade de suas narrativas.
Os policiais não estão impedidos de depor, nem se pode
lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões
plausíveis.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos
policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu
o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg no Ag
1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA
TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO. (...) WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 1. Os policiais não
se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de
cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo
quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...) 6.
Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem de habeas
corpus. (HC 223086 / SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 5a Turma, DJe
02.12.2013).
É importante salientar que não há a necessidade de se
flagrar a comercialização da droga para a configuração do crime de tráfico. O tipo
penal previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas é misto alternativo, bastando que o
agente incorra em quaisquer das condutas descritas no tipo penal para que o crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000103-61.2018.8.26.0556 -Voto no 14169
6
se configure.
Portanto,
a
quantidade
e
variedade
de
drogas
apreendidas, somada às circunstâncias do flagrante, são elementos que levam à
certeza de que os entorpecentes se destinavam ao consumo de terceiros, mesmo
porque admitido pelo próprio acusado.
Portanto, a condenação era mesmo de rigor, e contra a
sentença sequer se insurgiu a Defesa.
A pena-base foi acertadamente fixada no mínimo legal,
em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa em seu mínimo unitário a míngua de maus
antecedentes, e permaneceu inalterada na fase seguinte, eis que as circunstâncias
atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não ensejam a redução
da pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de
Justiça.
Na terceira etapa, por entender presentes os requisitos
previstos no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, a Magistrada reduziu a pena em
2/3, o que fica mantido, haja vista a resignação do representante do Ministério
Público a esse respeito.
E não prospera o pleito do representante do Ministério
Público, quanto ao reconhecimento da causa de aumento de pena do artigo 40,
inciso III, da Lei no 11.343/2006, em respeito aos princípios da correlação e da
ampla-defesa, eis que embora tenha havido comprovação de que o réu praticava o
comércio de entorpecentes nas proximidades de uma instituição religiosa, a
denúncia descreveu apenas eventual proximidade à instituição de ensino “Escola
Estadual Bento de Abreu”, o que não restou comprovado nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000103-61.2018.8.26.0556 -Voto no 14169
7
Deste modo, a pena se tornou definitiva em 01 ano e 08
meses de reclusão e 166 dias-multa em seu mínimo unitário.
Por fim, em que pese a MMa Juíza tenha estabelecido o
regime prisional inicial fechado, com o que compactuo, ela operou a substituição da
pena privativa de liberdade por penas alternativas, o que fica mantido diante da
ausência de interposição de recurso pelo representante do Ministério Público quanto
a este tema.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator